Tribunal: TJBA
Processo: 8088687-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088687-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir e suposta litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base em alegada litigância predatória e ausência de interesse de agir, quando presentes elementos mínimos aptos a justificar a prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A multiplicidade de demandas semelhantes, por si só, não caracteriza litigância predatória nem autoriza a extinção prematura do processo, devendo eventual abuso ser apurado por meios próprios.

4. O direito de acesso à justiça impõe a análise do mérito sempre que presentes indícios mínimos de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

5. A extinção do feito, após o cumprimento da determinação de regularização da representação processual, revela-se medida desproporcional e violadora do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, diante da ausência de instrução probatória suficiente e de saneamento do feito em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

Tese de julgamento: "A suspeita de litigância predatória não autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser assegurado o acesso à justiça quando presentes elementos mínimos que indiquem a necessidade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI, 931 e 1.013, § 3º, I; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003295-12.2020.8.05.0027, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002721-91.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 28.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088687-22.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JULIO CESAR SANTANA DA SILVA
e como apelada
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator